Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de compelir a Companhia Telefônica a cumprir a oferta de pacote de serviços pelo preço ajustado naquela ocasião, com a devolução em dobro dos valores pagos a maior. A sentença, por sua vez, reconheceu a contratação dos serviços pelo preço indicado pela parte consumidora, em razão da ausência de juntada aos autos dos termos do contrato e também porque, em procedimento interno, se reconheceu o negócio como narrado na peça inicial. A sentença, ainda, determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior. As razões recursais questionam suposta indenização por danos morais fixadas na sentença, sem adentrar na discussão de ausência de instrumento contratual (escrito ou verbal) para embasar os valores cobrados a maior. Ainda repete parte da peça de defesa, sem esclarecer os valores cobrados a título de serviços extras colocados à disposição do consumidor e sua repercussão no valor das faturas. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso, que impede até mesmo o reexame dos fundamentos jurídicos que levaram à devolução em dobro dos valores pagos a maior. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação